Tribunal: STF
Processo: ARE 787657
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Previdência Usiminas – sucessora da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO) – interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação da incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ela manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (que transcrevo nos pontos pertinentes):



    (...). PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS.



    (...).



    4. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp nº 1.964.067/ES e os EREsp nº 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário.



    5. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. Precedentes.



    (...).



    7. Agravo interno não provido.  



    Em suas razões, a recorrente alega que seria superável aquele óbice sumular, dada a natureza exclusivamente de direito da matéria impugnada.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não-provimento do agravo (eDoc 287 - ID: e974407b).



    É o relatório. Decido.



    Reputo aplicável o rito de julgamento dos recursos repetitivos previsto na Lei Adjetiva Civil.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o ARE 1.481.694/ES, piloto do Tema 1.296, fixou a seguinte tese:



    É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída.



    A matéria impugnada se encontra abarcada pelo julgamento vinculante acima aludido.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para que lá seja adotado o rito disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do Código de Processo Civil.



    Publique-se. Dê-se baixa.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente